Tribunal: STF
Processo: Rcl 74336
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - CASO EM EXAME



    1. Decisão agravada que assentou ser incabível a reclamação para rediscutir matéria já decidida por esta Corte.



    II - QUESTÃO DISCUTIDA



    2. O cabimento da reclamação.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. É incabível a reclamação que visa a rediscussão de matéria já decidida por esta Suprema Corte.



    4. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos do Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de sua própria competência e só pode ser realizada mediante a interposição de recursos adequados. 



    III – DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental desprovido.